Tribunal: TJSP
Processo: 2044508-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO.
- Perda suficiente do interesse recursal em face do julgamento do feito.
RECURSO PREJUDICADO.